Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso do cumprimento de sentença que é manejado pelo agravante em desfavor do agravado, (i) indeferindo o pedido de gratuidade de justiça que formulara, (ii) acolhendo a impugnação aos cálculos elaborados pela contadoria judicial ofertada pelo ente público, (iii) intimara o ente público para apresentar planilha de cálculo do débito, e, outrossim, (iv) debitara-lhe o pagamento de honorários advocatícios no importe correspondente à 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor efetivamente devido, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual, ainda que não tenha sido promovido o recolhimento do preparo. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator